Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Profissional liberal. Advocacia. Movimentação financeira incompatível. Hipossuficiência não demonstrada. recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.
2. II. Questões em discussão
3. (i) Demonstração da hipossuficiência financeira; (ii) presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
III. Razões de decidir
4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrar a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação
5. O DIEESE indica que o salário mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais de sobrevivência digna deveria ser de aproximados R$ 6.900,00.
6. A Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos.
7. Não obstante a declaração de rendimentos não ostentar nenhum bem, o extrato da conta bancária revela movimentação financeira incompatível com o pedido de gratuidade por ostentar valores superiores aos parâmetros indicados pelos órgãos de estatística.
8. O comprovante da mensalidade escolar do filho e a prestação da CEF não representam volume significativo apto a comprometer os rendimentos do agravante e justificar o deferimento da benesse.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese: 1. Havendo elementos de incompatibilidade do benefício com a condição do profissional liberal, tais como movimentações financeiras em valores superiores ao que declara receber, além de se tratar de advogado atuante, deve ser mantido o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o; Art. 99, § 3o, do CPC; Lei n. 1.060/50.